Tribunal: TJMT
Processo: 1012992-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso no: Processo: 1012992-87.2023.8.11.0001
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: MARIA DA PENHA SANTOS CHERRI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA LISURA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação da fatura gerada a título de refaturamento, com a determinação de restituição em dobro dos valores adimplidos pela parte recorrida no valor total de R$ 1.454,14 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte recorrida afirma que em 16.03.2023 teve os serviços de fornecimento de energia elétrica suspensos e que, ao buscar esclarecimentos perante a empresa requerida, teria sido informada que houve um refaturamento, o qual gerou duas as faturas nos respectivos valores: R$ 359,10 (trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) e no valor de R$ 367,97 9trezentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos).
4. Esclareceu que todas as faturas de consumo regular geradas pela recorrida são debitadas de forma automática em conta bancária.
5. Alegou ter realizado o adimplemento dos valores, para ter o fornecimento reestabelecido.
6. A companhia de energia elétrica apresentou termo de ocorrência e inspeção, sem a assinatura da parte consumidora, contendo a assinatura de “Vanderlei Bispo de Almeida”.
7. Não houve apresentação de intimação quanto a realização de inspeção do medidor perante o INMETRO. Não houve intimação da parte consumidora para a participação no procedimento administrativo.
8. Em impugnação a parte consumidora afirma que a residência constante nas fotos do termo de inspeção não é sua residência e que desconhece o Sr. Vanderlei, que assinou o termo de inspeção.
9. Como se observa, não houve o cumprimento das regras previstas pela ANEEL, possibilitando ao consumidor o exercício da ampla defesa e do contraditório.
10. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
11. Vale ressaltar que a parte recorrida teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão da cobrança discutida na presente lide, o qual apenas foi reestabelecimento mediante pagamento das faturas ora discutidas.
12. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade do refaturamento discutido.
13. No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora teve o fornecimento de energia de sua residência suspensa, tendo sido reestabelecida apenas após pagamento do valor cobrado pela companhia recorrente.
14. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
15. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, pois resguarda proporcionalidade e razoabilidade com a situação fática, além de resguardar equidade com situações análogas já decididas por esta turma.
16. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
17. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012992-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA SANTOS CHERRI - CPF: 654.646.991-04 (RECORRENTE), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024